Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-66.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Apelações – Embargos à execução – Procedência parcial, para reconhecer à embargante o benefício de ordem da fiança – Audiência de conciliação não realizada – Ausência de nulidade, primeiro, porque expediente não obrigatório em sede de embargos à execução e, segundo, porque eventual tentativa de transação pode ser provocada por quaisquer das partes, independentemente de comando judicial – Perícia

Ementa:
Apelações – Embargos à execução – Procedência parcial, para reconhecer à embargante o benefício de ordem da fiança – Audiência de conciliação não realizada – Ausência de nulidade, primeiro, porque expediente não obrigatório em sede de embargos à execução e, segundo, porque eventual tentativa de transação pode ser provocada por quaisquer das partes, independentemente de comando judicial – Perícia contábil não realizada – Matéria preclusa, eis que não solicitada na inicial dos embargos ou em impugnação - Ausência de prova testemunhal - Elementos documentais aportados aos autos que se mostraram suficientes para solução da lide posta em Juízo – Discussão que versa, de forma preponderante, sobre questões de direito – Cerceamento de defesa afastado - Legitimidade passiva do fiador nos autos da execução mantida, diante da pretensa constrição do bem imóvel dado por ele em garantia, exsurgindo seu interesse na demanda – Contrato de confissão de dívida que representou ajuste de prazo determinado, pois evidente o encerramento na quitação da última parcela - Direito à exoneração afastado, porque exclusivo à fiança sem limitação temporal (art. 835/CC) - Ineficaz a notificação endereçada à credora – Pertinente a concessão apenas parcial dos pedidos formulados pela fiadora, garantindo-lhe direito ao benefício de ordem - Decisão mantida – Recurso improvido.